Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por dois acusados contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, que lhes impôs penas privativas de liberdade e de multa. O primeiro acusado pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de busca veicular e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa, aplicação do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos e fixação do regime aberto. O corréu requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular e, no mérito, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal, veicular e domiciliar foram legítimas e amparadas por fundada suspeita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial é legítima quando precedida de circunstâncias objetivas que indiquem fundada suspeita, tais como informações de populares e comportamento suspeito dos investigados, autorizando busca pessoal e veicular (art. 244 do CPP).
A busca domiciliar é válida quando há indícios mínimos de flagrante delito aptos a caracterizar fundadas razões, não configurando violação de domicílio nem ilicitude das provas colhidas.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico confirmando a substância “skunk”, forma de acondicionamento da droga e depoimentos consistentes de policiais, cuja presunção de veracidade não foi afastada.
O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo indeferida a benesse diante da ausência de um deles.
A quantidade e natureza da droga não podem ser usadas simultaneamente para valorar negativamente a pena-base e para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.
O regime inicial de cumprimento da pena observa os parâmetros do art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando a reincidência e a quantidade da pena aplicada: fechado para réu reincidente com pena superior a 8 anos e semiaberto para réu não reincidente com pena entre 4 e 8 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita extraída de elementos objetivos prévios.
A busca domiciliar é válida quando precedida de indícios mínimos de flagrante delito que configurem fundadas razões.
A condenação por tráfico de drogas é mantida quando materialidade e autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas.
O tráfico privilegiado somente se aplica se preenchidos cumulativamente todos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
É vedada a utilização da mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) para agravar a pena-base e modular a causa de diminuição, sob pena de bis in idem.
O regime inicial de cumprimento de pena é fixado de acordo com os critérios do art. 33, § 2o, do Código Penal, observando a reincidência e a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2o, e 59; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 42.